Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CASSAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. Recurso conhecido e IMprovido.